Tribunal: STF
Processo: ARE 1592126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR DESTE TJ/PA OCUPANTE DO CARGO DE PORTEIRO DE AUDITÓRIO. CONCLUSÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE E DO ABONO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Extrai-se da redação do artigo 50 da Lei Estadual nº 6.969/07, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 7.258, de 08/04/2009, que o servidor efetivo ocupante do cargo de Porteiro de Auditório que conclua curso de graduação no prazo de 10 (dez) anos da promulgação da norma passará a exercer o cargo de Analista Judiciário.
2. Destaca-se, ainda, que em conformidade com o artigo 51 da Lei nº 6.969/07, aos servidores enquadrados no dispositivo ao norte mencionado, é assegurado o pagamento de Abono de Atividade Técnica no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).
3. No caso vertente, ressoa incontroverso que o apelante ingressou neste Tribunal no cargo de Porteiro de Auditório, conforme reconhecido na sentença, a qual não foi objeto de impugnação nesse ponto. Extrai-se, ainda, que ele concluiu curso de graduação em Administração em 16/03/2018, ou seja, dentro do prazo decenal estipulado, conforme se afere do Diploma colacionado aos autos.
4. Nesse cenário, tem-se que a situação do recorrente se amolda no reenquadramento dos artigos 50 c/c 51, ambos da Lei Estadual nº 6.969/07, de modo que faz jus às vantagens financeiras do cargo de Analista Judiciário. Assim, considerando-se que a função em questão é de nível superior, não há como afastar o direito dele ao percebimento da gratificação de escolaridade prevista nos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5810/94.
5. Desse modo, comporta provimento o presente recurso, reconhecendo-se o direito do apelado ao recebimento ao Abono de Desempenho de Atividade Técnica, artigo 51 da Lei nº 6.969/07, bem como à Gratificação de Escolaridade, artigo 132, VII e artigo 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, contados a partir de 16/03/2018, data em que ele concluiu a graduação exigida, a ser apurado mediante liquidação de sentença.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  37, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).
 
No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente